Tribunal: STF
Processo: ARE 1456406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO E CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO POSTERIORMENTE INTERPOSTOS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. APELO DEFENSIVO JULGADO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO CONDENADO O ACUSADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO PRIMEIRO FATO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA ENTÃO APLICADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODO DE EXECUÇÃO COMPLEXO E ARTICULADO, QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS DO TIPO PENAL E REVELA ESPECIAL DESVALOR À CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS PELA APLICAÇÃO DE PENA MAIS GRAVE PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO QUE AQUELA APLICADA PELO JUÍZO EM PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE APELO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL POR FATO DIVERSO DAQUELE DA ORIGEM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE O QUANTUM UTILIZADO PARA O AUMENTO DA PENA NAS DUAS PRIMEIRAS ETAPAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUMENTOS QUE SE DERAM EM OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 2. SEGUNDA E TERCEIRA FASES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO (ART. 65, III, B, CP) E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO SE DEU EM RELAÇÃO AO FATO PELO QUAL FOI CONDENADO. DEMAIS REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente